Tribunal: TJMT
Processo: 1088811-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088811-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRENTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), GRACIANE DA CRUZ BATISTA CAVALCANTE - CPF: 000.779.651-08 (RECORRIDO), WALERYA COSTA - CPF: 027.369.201-12 (ADVOGADO), NEWTON EMERSON BELLUCO - CPF: 284.865.458-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO EX OFFICIO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1.

Os embargos foram interpostos fora do prazo legal de cinco dias previsto no art. 49 da Lei 9.099/95, razão pela qual não merecem conhecimento.

2.

Contudo, reconhece-se a existência de erro material na expressão “valor da causa”, pois houve a fixação de condenação.

3.

Corrige-se, portanto, de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC, para constar como base de cálculo dos honorários o valor da condenação, devidamente atualizado.

RELATÓRIO

Dispensad
o
o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte ora Embargante.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sustentando que devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame,
preliminarmente
, verifico que os embargos de declaração foram interpostos intempestivamente, conforme certificado nos autos.

Nos termos do art. 49 da Lei no 9.099/95, "os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão", prazo este que não foi observado pela parte embargante, consoante certidão de
id 311307887.

Diante disso, impõe-se o não conhecimento dos embargos, por manifesta intempestividade.

Jurisprudência no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

3. O prazo para oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023 do CPC.

4. É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

5.Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal são considerados intempestivos e não devem ser conhecidos”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 224.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

(N.U 1033647-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (grifei)

Contudo, apesar da intempestividade, cumpre reconhecer a ocorrência de erro material na parte dispositiva do acórdão embargado.

Conforme estabelece o art. 494, I, do CPC:

"Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe,
de ofício
ou a requerimento da parte,
inexatidões materiais ou erros de cálculo
;"

No caso em apreço, verifica-se que houve equívoco na fixação dos honorários advocatícios, ao vincular o percentual ao “valor da causa”, quando houve condenação pecuniária.

Dessa forma, impõe-se a
correção de ofício do erro material
constante no acórdão, ainda que os embargos não possam ser conhecidos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, por intempestivos, nos termos do art. 49 da Lei no 9.099/95.

Todavia, com fulcro no art. 494, I, do CPC, corrijo
de ofício
o erro material constante do dispositivo do acórdão embargado, para que onde se lê:

"Condeno a Empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”

Leia-se:

"Condeno a Empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95."

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025